Tribunal: TJDFT
Processo: 0762747-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver obscuridade e contradição no julgado proferido por esta Turma Recursal. Afirma que consta dos autos causa suspensiva da prescrição, consistente em pedido administrativo requerendo pagamento do crédito. Pede a reforma do julgado para afastar o reconhecimento da prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62550848) e contrarrazoado (ID 63444072).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Em que pese a alegação da embargante, não há nos autos qualquer prova de requerimento escrito da autora, com sua assinatura física ou digital, solicitando o pagamento das verbas objeto dos presentes autos. O documento de ID 60250470 - Pág. 2 comprova apenas número de registro interno da Administração pública, não se tratando de manifestação formulada pela servidora. Ausente, portanto, causa suspensiva da prescrição.
5. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.